Tribunal: TJPA
Processo: 0811298-28.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811298-28.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CARLOS MARTINS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ, JUÍZO DA 1 ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811298-28.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA (OAB/PA Nº 14.228-B)

PACIENTE: JOSÉ CARLOS MARTINS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas,
sobretudo em face
da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modo de agir
–

aproveitou-se da relação de confiança (companheiro da mãe adotiva da vítima) para seduzir e praticar abuso sexual com a infante -,
além da relevância de salvaguardar à instrução processual, consubstanciada na ameaça de morte à ofendida
caso contasse para alguém sobre os abusos e, ainda, para assegurar
a aplicação da lei penal,
considerando que “
não é de longa data que o custodiado reside em Parauapebas, tendo ligação com outros Municípios”.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Deivid Benasor da Silva Barbosa, em favor de
José Carlos Martins Alves
, investigado pela suposta prática do delito tipificado no art. 213 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso no dia 17/12/2019, em seu local de trabalho, tendo sido decretada a custódia preventiva em razão de pedido formulado pela autoridade policial nos autos do inquérito nº 00557/2019.100126-8, em que figura como vítima Cleane Silva Abreu.

Prossegue, em resumo, aduzindo que o coacto se apresentou para audiência de custódia, momento em que formulou pedido de revogação da prisão, porém, em face do requerido pelo Ministério Público, foi concedida vistas ao
Parquet,
que o devolveu no dia 19/12/2019, sem apresentar qualquer parecer, fazendo com que não houvesse manifestação judicial antes do recesso forense, prejudicando o paciente.

Sustenta ainda, que “
o p
edido de representação, pela prisão preventiva

formulada pela Autoridade Policial, foi apresentado desacompanhado de elementos essenciais, para análise da medida cautelar de encarceramento”,
não tendo a delegada se reportado aos procedimentos em curso na cidade São Domingos do Araguaia, em que “
a genitora da suposta vítima, compareceu na Delegacia
,
oportunidade em que lavrou o Boletim de Ocorrência Policial nº. 00164/2019.100829-1, esclarecendo que a vítima: a) já fugiu de casa pelo uma três vezes; b) que Cleane teria dito a ela que faz uso de álcool e entorpecentes; c) que Cleane deixou de frequentar a escola; d) que Cleane teria sido encontrada pela última vez na companhia de uma maior de idade - alcunha “Lobão”;

e) que Cleane se negou a retornar para casa na companhia da mãe e do padrasto; f) que quando voltou na casa do “Lobão” este e sua filha teriam tomado rumo ignorado”.

Destaca, em complemento, que a custódia preventiva é ilegal, considerando a ausência de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores (art. 312 do Código de Processo Penal), sobretudo considerando que inexistiu contraditório prévio ao decreto e sequer consta dos autos exame sexológico na ofendida.

Acrescenta, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, entendendo adequado ao caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto constritivo, com a expedição de alvará de soltura, permitindo-lhe o direito de responder o processo em liberdade ou, alternativamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, durante o recesso judicial, tendo a Exma. Desembargadora plantonista determinado o a remessa do
writ
ao juízo

a quo
, por entender que “
o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo patrono do ora paciente, ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo de 1ª grau”
.

Em cumprimento ao
decisum,
os autos baixaram ao juízo
a quo,
tendo o juízo plantonista de origem proferido despacho, afirmando que “
o Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no Órgão Judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração”
.

Assim, em ato contínuo, retornaram os autos à instância
ad quem,
tendo a Exma. Desembargadora
Diracy Nunes Alves determinado à distribuição ordinária do
mandamus,
por não se enquadrar a matéria
nas hipóteses expressas do §1º do art. 1º da Resolução 16/2016 do TJPA.

Realizada a distribuição do
mandamus
, no expediente regular, coube a minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional e, considerando a celeridade intrínseca ao
writ,
foi redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu a medida liminar, requisitou
informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.665.156).

O impetrante através de petição (PJe ID nº 2.681.050) informa que
o inquérito policial não foi encaminhado ao Poder
Judiciário até o dia 29/01/20, data em que foi prestada as informações, com
violação ao prazo legal previsto no art. 10, Código de Processo Penal, requerendo, como consequência, o

reexame do pleito liminar.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em 07/02/2020, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Inicio o voto registrando que, quanto ao pedido de reexame da medida liminar, formulando por intermédio da petição
(PJe ID nº 2.681.050), protocolizada em 03/02/2020, sustentando haver excesso
de prazo na conclusão do inquérito policial,
configura, em verdade, inovação à impetração, o que é vedado na via estreita do
mandamus.

Ademais, este se encontra prejudicado, tendo em vista que o
writ
foi recebido em meu gabinete na data de 07/02/2020, pronto para julgamento.

E
sclareço, ainda, por dever funcional que,
manifestando-se na condição de
custos legis,
a d. Procuradora de Justiça, informou em seu parecer que: “
em contato com a Delegada Dra. Ana Carolina Breu, de Parauapebas esta informou que o
Inquérito Policial
, já foi
concluído
e
recebido
, em 07/01/2020, às 11:00 horas, no
Setor de Distribuição do Fórum de Parauapebas
. Mandou inclusive,
print
a respeito disso”.

Com efeito, determinei que minha assessoria diligenciasse por intermédio de consulta ao sistema de acompanhamento processual deste e. Tribunal –
Libra,
ocasião em que constatei
que o inquérito em comento foi concluído, tendo sido ofertada a denúncia em 10/02/2020, o que, por si só, sepulta a tese defensiva, inexistindo constrangimento neste particular.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto José Carlos Martins Alves.

É imperioso destacar, que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição dos seguintes excertos, na fração de interesse:

“Segundo o pedido, aos onze dias do mês de novembro deste ano, a nacional Erica Pereira Moura, irmã de criação da adolescente Cleane Silva de Abreu de apenas 14 anos de idade, procurou a Delegacia para relatar que naquele dia tomou conhecimento de que sua irmã estaria sendo abusada sexualmente pelo nacional José Carlos Martins Alves, companheiro de Luiza Pereira de Morais, mãe de criação de Cleane. Erica relatou que sua irmã vinha sendo abusada por José Carlos e que há aproximadamente duas semanas ele tentou estruprá-la novamente. Na oitiva da testemunha Maria Anete, ela relatou que era amiga de Luiza e que Cleane estava fazendo companhia para a mãe de Maria e seu bebê enquanto a filha mais velha de Maria estava fora da cidade; que em conversa informal com Clenae, a adolescente relatou que não queria mais morar na casa de Luiza, pois tinha medo de José Carlos e contou que ele teria a estuprado mais de uma vez e que há duas semanas teria tentado mais uma vez. Foi preciso a adolescente se trancar no quarto e José Carlos foi até a porta do quarto e disse que se ela contasse para alguém o que havia acontecido, ele levaria ela para o mato e daria uma taca nela. Durante a escuta especializada, a adolescente verbalizou que teria sido abusada sexualmente e que o fato aconteceu no início de junho deste ano: “
é que um homem mexeu comigo, botou na cabeça que eu tinha que ir embora. A mãe veio me buscar. É que eu perdi a virgindade com o José Carlos. No dia que ele tirou a virgindade, depois ele fez várias vezes. Neste dia eu tava dormindo, ele mexeu na minha cara e eu acordei. Le puxou meu braço e ele me levou pro quarto da minha tia (Luiza) e prendeu minha mão e começou a tirar minha roupa. Primeiro ele tirou a dele, eu gritei. Eu comecei a chorar, mas ele disse vem cá! Pegou a fita branca que usa para pintar e tapou a minha boca e disse ‘tu para, tu para, se não vou te matar! Depois que terminou eu peguei minha bichinha e era sangue e sujou o protetor do colchão. Aí a mãe (Luiza) perguntou pro Carlos e ele disse que não sabia o que era. Isso aconteceu várias vezes e ele dizia que se eu contasse ele ia me levar pro mato e me dar uma taca, ia me matar. Eu tinha medo (sic)”.
Depois disso, José Carlos ainda tentou estuprar a vítima mais uma vez e a ameaçou novamente.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação da autoridade policial.

Eis o relato necessário.

Passo a decidir.

(...) Da leitura da representação
é possível perceber que o agente teria abusado da relação de confiança depositada pela família, vez que é companheiro da mãe adotiva da menor para, supostamente, seduzir e cometer o abuso sexual com adolescente de apenas 14 anos de idade.

A vítima refere que o abuso aconteceu por diversas vezes
sob graves ameaças
, aduzindo, ainda, não ter contado sobre o abuso por medo.

Como se vê,
trata-se de conduta gravíssima, merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

Logo, no caso trazido a comento, necessária se faz a segregação do representado, devidamente qualificado, havendo fortes indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, oferecendo riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. (...)

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas duas das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS MARTINS ALVES, satisfatoriamente qualificado nos autos”. (Grifei).

Posteriormente, durante a realização de audiência de custódia, o juízo tido coator se reservou quanto à análise do pleito de concessão de liberdade provisória ao paciente, aduzindo:

“
Tendo em vista o requerimento, e a manifestação da MRP requerendo vista dos autos para se manifestar, postergo o exame eis que a sua apresentação e a documentação apresentada deverá ser apresentada pois poderia ter relevância,
deixando de fazer esta avaliação de oficio por entender que o relato da adolescente é seguro e os fatos li narrados seriam graves, a posterior, inclusive havendo menção de ameaça de morte, tudo devendo ser melhor esclarecido no decorrer do inquérito policial
.
Tudo para salvaguardar a integridade física da menor que ainda reside em Parauapebas
tendo então antes desta manifestação do Ministério Público a juntada de documentos, tendo presente ainda dois requisitos da instrução criminal, pois pelos menos três civis a serem ouvidas, e
aplicação da lei penal, eis que não é de longa data que o custodiado reside em Parauapebas, tendo ligação com outros municípios”.

(Grifei).

Pois bem.

Ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto, mormente porque destacou os fortes
indícios de autoria e materialidade delitivas e
à periculosidade real do paciente, evidenciada pelo seu modo de agir –
aproveitou-se da relação de confiança (companheiro da mãe adotiva da menor) para seduzir e praticar abuso sexual com a infante
.

Acrescento, ainda,
que o juízo coator ressaltou a necessidade da custódia para conveniência da instrução processual, consubstanciada nas ameaças de morte à ofendida, resguardando, assim, sua integridade física, sobretudo porque direcionadas no intuito de impedir que a vítima
contasse para alguém o ocorrido, garantindo, dessa maneira, sua impunidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, urge consignar que, que a decisão atacada discorre, também, acerca
da gravidade concreta do delito
e a preocupação ante o risco de que, caso solto,
repita tal comportamento, o que pela natureza do delito imputado ao paciente, como de geral conhecimento a probabilidade de reiteração não é apenas conjectura, mas risco real.

Desse modo, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes, ante o comportamento do coacto supratranscrito.

Neste particular, entendo necessária a seguinte ponderação, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, devendo ser rechaçada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque, repito, revelam-se ineficazes, tendo o juízo tido coator enfatizado que “
não é de longa data que o custodiado reside em Parauapebas, tendo ligação com outros Municípios”,
possibilitando

que se furte à aplicação da lei penal.

Por fim, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (v.g. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020